Tribunal: TJSP
Processo: 1501299-97.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA MAJORAR AS REPRIMENDAS COM A EXCLUSÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE O DEPOIMENTO DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA MAJORAR AS REPRIMENDAS COM A EXCLUSÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE O DEPOIMENTO DE AGENTE DA LEI E A ADMISSÃO DOS FATOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPAROS PARA EXCLUIR-SE A BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS (ART. 33, § 4o), PORQUANTO NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS, EVIDENCIADO O ENVOLVIMENTO COM A CRIMINALIDADE – PRECEDENTES – SANÇÃO PENAL MAJORADA, AFIGURANDO-SE IMPERIOSA A ESCOLHA DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501299-
97.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANIEL VINICIUS DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO do MINISTÉRIO PÚBLICO para, mantida a
condenação do réu DANIEL VINICIUS DE CAMARGO como incurso no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, majorar lhe as penas a 5 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, estipulando-se o regime fechado para
início de cumprimento. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-97.2019.8.26.0542 -Voto no 20211
2
Voto no 20211
Apelação no 1501299-97.2019.8.26.0542 - Osasco
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: DANIEL VINICIUS DE CAMARGO

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT, DA LEI 11.343/2006) APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
VISANDO
A
REFORMA
PARCIAL
DO
JULGADO PARA MAJORAR AS REPRIMENDAS COM A
EXCLUSÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS,
ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO
AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS,
ANOTANDO-SE O DEPOIMENTO DE AGENTE DA LEI E
A ADMISSÃO DOS FATOS EM JUÍZO CONDENAÇÃO
MANTIDA
DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE
REPAROS
PARA
EXCLUIR-SE
A
BENESSE
DO
REDUTOR DA LEI DE DROGAS (ART. 33, § 4o),
PORQUANTO NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS
CUMULATIVOS, EVIDENCIADO O ENVOLVIMENTO
COM A CRIMINALIDADE PRECEDENTES SANÇÃO
PENAL MAJORADA, AFIGURANDO-SE IMPERIOSA A
ESCOLHA DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 139/142) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Samuel Karazin, ora parte integrante deste,
acrescenta-se que DANIEL VINICIUS DE CAMARGO foi condenado,
por incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 1
(um) ano 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 416 dias-multa, denegando-se a ele o
direito de recorrer solto.
Apelou o Ministério Público, visando a reforma parcial do
julgado com o afastamento da causa de redução prevista na Lei de
Drogas, desde que não presentes os requisitos indispensáveis, majorando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-97.2019.8.26.0542 -Voto no 20211
3
se as penas com estipulação de regime inicial mais rigoroso (fls.
152/160).
Processado o recurso com oferta das contrarrazões (fls.
174/181), subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento (fls. 192/197), vindo conclusos a esta Relatoria.
É o relatório que se faz necessário.
Pesem os respeitáveis argumentos em contrário, merece
acolhida a irresignação, cumprindo breve relato dos fatos e alguma
digressão.
No caso, ficou constando da denúncia que no dia 9 de maio de
2019, em circunstâncias descritas, agentes policiais que apuravam o
cometimento de tráfico de drogas, efetuando campana em local
conhecido como 'ponto de venda', surpreenderam o réu quando trazia
ele consigo, guardava e vendia entorpecentes, apreendendo-se 71
(setenta e um) invólucros plásticos, do tipo 'eppendorf', com cocaína,
além de 48 (quarenta e oito) porções de maconha e quantia em dinheiro
(R$ 145,00) de origem incerta, admitida informalmente a mercancia
ilícita.
Materialidade inegável, como se vê do boletim de ocorrência,
do auto de exibição e apreensão e do exame químico-toxicológico (fls.
74/76), nem se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida.
No inquérito e depois, em juízo, o réu admitiu os fatos,
confessando o exercício da traficância e se justificando por alegadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-97.2019.8.26.0542 -Voto no 20211
4
dificuldades financeiras. De seu lado, o policial ouvido em audiência
explicitou as circunstâncias do flagrante, corroborada assim a narrativa
acusatória porque revestido de inerente credibilidade o depoimento, e se
mostrando acertada a condenação, não cuidando a Defesa de demonstrar
a imprestabilidade da prova (AgReg no REsp 991.046/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares Fonseca, j. em 3.8.2017; HC no 165.561/AM, rel. Min.
Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016) e tampouco se deduzindo irresignação
defensiva.
No tocante à dosagem das reprimendas, ficou a pena base no
piso em 5 anos de reclusão e multa, ausente recurso ministerial nesse
capítulo e nada se podendo deliberar a respeito.
Mantidas as reprimendas à falta de agravantes ou atenuantes,
entendeu o MM Juiz cabível a incidência do redutor da Lei de Drogas, o
que está a merecer reparo, data venia.
E com efeito, pois sem embargo da primariedade técnica se vê
que o réu foi anteriormente denunciado pelo mesmo delito (autos no
1500945-09.2018.8.26.0542) e respondia ao processo em liberdade na
data dos fatos aqui investigados (v. certidão fls. 43/44), anotando-se
ainda o registro de inúmeros atos infracionais pretéritos (v. fls. 41 e 42).
Destarte, preso em flagrante o acusado na posse de drogas
variadas e quanta em dinheiro, em local conhecido como ponto de
traficância, ausente escorreita demonstração de ocupação remunerada, as
circunstâncias do fato indicaram o envolvimento com a criminalidade.
Até porque, ao contrário de visão distanciada e abstrata da atividade
do tráfico, atualmente, para negociar drogas em qualquer lugar deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-97.2019.8.26.0542 -Voto no 20211
5
ele estar já inserido na estrutura da criminalidade estabelecida, ressabido
que não há “livre concorrência” ou “empreendedorismo” no comércio
de entorpecentes, risível supor que fosse adquirir com recursos próprios
mais de 100 (cem) porções de droga e postar-se em 'biqueira' como um
novato vendedor.
Não se trata aqui de suposição ou mera conjectura, sendo de
conhecimento público a disputa, entre organizações criminosas rivais, de
pontos de venda de drogas, hoje estruturados com funcionamento
semelhante ao de uma unidade empresarial, sendo que os 'vendedores'
percorreram o caminho da confiança necessária a seus pares e exercem,
na verdade, certo domínio territorial da atividade. Valendo reiterar para
quem se situa distante dos fatos: os responsáveis pela estruturação da
venda de drogas, já no controle das etapas de produção, transporte e
acondicionamento, não confiariam a venda das drogas apreendidas a
quem não gozasse da confiança deles, ou não tivesse com eles algum
vínculo.
Enfim, ainda que não fosse pela quantidade do entorpecente
apreendido, indícios havia do envolvimento do réu com a criminalidade,
e a benesse do redutor era vedada, como já se decidiu reiteradamente
(AgReg no HC no 594.149/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
1.9.2020; AgReg no REsp no 1.788.692/MS, rel. Min, Reynaldo Soares
Fonseca, DJe 15.3.2019; HC 467.133/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
2.10.2018), inclusive na c. Suprema Corte (HC no 116.541/ES, rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013).
Nem se olvidando que prevalecendo a quantidade da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-97.2019.8.26.0542 -Voto no 20211
6
sobre a primariedade e os bons antecedentes, na exata expressão do
artigo 42 da Lei de Drogas, descabido, à luz de interpretação lógico-
sistemática, aplicar-se a aludida causa de diminuição (Apel. no
990.08.076042-4, rel. Hermann Herschander, j. em 29.4.2010).
Assim excluída a benesse, ficam as penas definitivas em 5
(cinco) anos de reclusão além de 500 dias-multa, reputando-se agora
como adequadas para o alcance de suas finalidades repressiva,
preventiva e de ressocialização.
Ainda que não fosse pelo quantum das penas, o regime inicial
de cumprimento, aqui, deve ser o fechado, em consonância com os
princípios da necessidade e da suficiência (CP, arts. 33 e 59), porquanto
nos casos de tráfico, em face do bem jurídico protegido e anotando-se o
disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/06, quanto maior a capacidade
de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade, de forma que
o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a
função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal (Apel.
no 0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
18.12.2014).
Ora, no caso foram aprendidas maconha e cocaína, mostrando-
se oportuna a lembrança de que sem embargo de reprimenda final
inferior a 8 anos de reclusão, o regime mais rigoroso é o adequado para
prevenção e reprovação do delito diante da quantidade, da natureza e da
variedade dos entorpecentes, havendo decisões nesse sentido (Apel. no
0011182-20.2014.8.26.0510, rel. Francisco Bruno, j. em 10.3.2016) e
inclusive no e. Superior Tribunal de Justiça (HC no 390.571/SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-97.2019.8.26.0542 -Voto no 20211
7
Ribeiro Dantas, j. em 27.6.2017).
Faz-se ainda o registro do descabimento de falar-se em
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, notadamente
prestação de serviços à comunidade, porque evidentemente não
recomendável, estando ausentes os requisitos legais (art. 44 do CP)
apesar do reconhecimento, pela c. Corte Suprema, da
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, contida no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no
11.343/2006 (HC no 97.256/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. em 1.9.2010),
bem como da edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012.
Em verdade, se cuida aqui de crime de natureza grave, de
reprovabilidade acentuada e cujas circunstâncias e consequências
impedem a substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito
tornar-se inócua, ou erigir-se em verdadeira facilitação para a
traficância. E ademais, a citada Resolução do Senado não vedou ao Juiz
e nem poderia fazê-lo, a análise do preenchimento, ou não, dos
requisitos legais para a concessão da benesse.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO do
MINISTÉRIO PÚBLICO para, mantida a condenação do réu DANIEL
VINICIUS DE CAMARGO como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, majorar lhe as penas a 5 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, estipulando-se o regime fechado para
início de cumprimento.
Providencie a Secretaria a imediata comunicação do resultado
do julgamento ao Juízo das Execuções, nos termos da Portaria no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501299-97.2019.8.26.0542 -Voto no 20211
8
05/2016, deste Tribunal.
IVANA DAVID
Relatora